Tribunal: TJDFT
Processo: 0726932-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO DE APOIO FAZENDÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO SINDFAZ. CRIAÇÃO POSTERIOR DO SINDICATO DA CARREIRA FAZENDÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA À ÉPOCA DA AÇÃO COLETIVA.
1. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo.
2. A ação coletiva, da qual origina-se o título exequendo, foi proposta pelo SINDIRETA/DF que, atuando como substituto processual, beneficiou a categoria que representa, qual seja, a dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. 2.1. Com o surgimento de sindicato de carreira específica (SINDFAZ/DF) este passou a representar a carreira fazendária distrital. 2.2. O SINDFAZ-DF somente foi criado em outubro de 2010, enquanto a ação coletiva n. 32.159/97, que deu origem ao título exequendo, fora ajuizada em 1997. 2.3. À época em que foi prolatada sentença na ação coletiva, o agravado integrava o quadro de servidores da administração direta distrital, então representado pelo SINDIRETA/DF, de modo que o exequente possui legitimidade para a propositura da ação de cumprimento individual de sentença coletiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.